Tribunal: STF
Processo: RE 1529334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Objetiva Distribuidora Ltda. e Outro(a/s) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 161).



    Nas razões dos embargos, busca seja “(...) sanada a omissão indicada no decisum vergastado, de modo que examinados também os fundamentes acerca da inconstitucionalidade formal da referida Lei nº. 14.592/2023 por ofensa ao § 9º do art. 62 da Constituição Federal, cujo conhecimento não demanda a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, aplicando, nesse sentido, efeitos infringentes aos declaratórios para provimento do recurso extraordinário.” (eDOC 162, p. 4)



    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 169).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Nos termos da decisão ora embargada, restou assentado que o acórdão a quo decidiu a matéria em consonância com o entendimento jurisprudencial do STF, no sentido de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido cito, ainda, a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1499571 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.24)



    Desse modo, não há que se falar em omissão, na medida em que houve o enfrentamento das razões recursais apresentadas.



    Ademais, a discussão acerca da alegada nulidade do processo legislativo de conversão da Medida Provisória nº 1.147/2022 na Lei nº 14.592/2023, na forma em que apontada pela recorrente, exigiria o exame pormenorizado dos fatos e provas vinculados ao respectivo processo legislativo. Entretanto, tal análise escapa ao âmbito restrito do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Assim, verifica-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada a partir da repetição dos argumentos já apresentados em sede de apelo extremo.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente